Tribunal: TCU
Processo: 020.057/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7996/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 1058/2018-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar o TC Processo 020.403/2016-0 em 9/5/2018, nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar encerrado o presente acompanhamento, diante dos elementos técnicos até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, que, nos próximos 3 (três) anos (2019, 2020 e 2021), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB promovam, durante alguns períodos de cada ano, o monitoramento técnico sobre as causas e as condições da eventual contaminação por urânio em águas no Município de Lagoa Real - BA, diante da atuação da INB, na região, pela realização da mineração e do beneficiamento de urânio, em respeito, entre outros, ao princípio ambiental da precaução; devendo o Ibama e a INB informar o TCU sobre o resultado conclusivo de cada monitoramento técnico anual, com a devida documentação comprobatória, até o dia 31 de outubro de cada ano no aludido triênio; e 9.3. determinar que a SecexAmbiental adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e à Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, para ciência e observância da determinação prolatada pelo item 9.2 deste Acórdão; 9.3.2. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, além da cópia do parecer da unidade técnica, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e à Comissão de Minas e Energia (CME) da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado Federal, à Casa Civil da Presidência da República e à Procuradoria-Geral da República, para ciência e eventuais providências; e 9.3.3. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.2 deste Acórdão ." Considerando que, ao avaliar o referido processo de acompanhamento, a unidade técnica assinalou que a ocorrência de urânio nos poços de Lagoa Real - BA não estaria relacionada com as atividades desenvolvidas pelas Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) e licenciadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), tendo destacado, também, que não teriam sido identificados os indícios de irregularidade no aludido processo de licenciamento; Considerando, no entanto, que, em respeito, entre outros, ao princípio da precaução ambiental, foi determinado pelo aludido Acórdão 1058/2018-TCU-Segunda Câmara que o Ibama e a INB promovessem, nos exercícios de 2019 a 2021, o monitoramento técnico sobre as causas e as condições da eventual contaminação por urânio em águas no Município de Lagoa Real - BA; Considerando que, nos termos do Ofício n.o 222, de 13/1/2020, o Ibama informou que, por meio de vistorias, teria realizado o acompanhamento a partir da análise técnica do resultado do monitoramento da água subterrânea no Município de Lagoa Real - BA; Considerando que, em 3/2/2020, o Ibama encaminhou o Parecer Técnico n.o 6/2020-COMIP/CGTEF/DILIC (Peça 6, fls. 3-20), com o exame do relatório da INB sobre o monitoramento do teor de urânio em águas utilizadas para o consumo humano em Lagoa Real - BA (Peça 6, fl. 1); Considerando que a INB apresentou a informação no sentido de a sub-bacia hidrogeológica inerente à Unidade de Concentrado de Urânio (URA) no Riacho das Vacas não estar interligada com as demais bacias hidrogeológicas do Município de Lagoa Real - BA, evidenciando que as " possíveis elevações em teores de urânio nas demais sub-bacias são de caráter natural, dada a possível ocorrência local de corpos de albititos mineralizados " (Peça 6, fl. 17); Considerando que o Ibama anotou que o aludido relatório da INB estaria alinhado com as anteriores informações apresentadas em estudos acadêmico-científicos desenvolvidos na região e, assim, a partir do aludido relatório, os valores das concentrações de urânio natural nos pontos monitorados na sub-bacia do Riacho das Vacas seriam baixos e similares aos encontrados nas sub-bacias vizinhas, demonstrando que o empreendimento não geraria o impacto radiológico, quer superficial, quer subterrâneo, sobre a Bacia do Riacho Fundo; Considerando, enfim, que a determinação proferida pelo aludido Acórdão 1058/2018-TCU-Segunda Câmara envolveria o monitoramento técnico durante o período de três anos (2019, 2020 e 2021) sobre as causas e as condições da eventual contaminação por urânio em águas no Município de Lagoa Real - BA; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas, para o exercício de 2019, as determinações proferidas pelo item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Segunda Câmara , além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 020.057/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB). 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o prosseguimento do presente monitoramento pela SecexAgroAmbiental, até o fim do completo ciclo trienal de monitoramento (de 2019 a 2021); e 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Procuradoria-Geral da República, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e às Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), para ciência.